Tribunal: TJDFT
Processo: 0031056-23.2016.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0031056-23.2016.8.07.0001 APELANTE: ELDORADO COMERCIO E INDUSTRIA DE MARMORES E GRANITOS LTDA - ME APELADO: LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO Ao apelante-credor para que, no prazo de 5 dias, informe se persiste o seu interesse na presente apelação, interposta em 19/07/19, pois, da consulta à execução que também tramita entre as partes (proc. no 0031043-24), a suspensão do processo para cumprimento do acordo, almejada nestes autos, foi deferida, e já transcorrido o prazo, in verbis: “Anote-se a citação do executado (ID31229702, p. 1/3). Decorrido o prazo sem que as partes suscitassem desconformidade na digitalização do feito, passo a apreciar a petição de ID31229731. Vê-se no ID31229731, p. 4/6, e no ID37156118 que as partes convencionaram a suspensão do processo. Defiro a suspensão do processo até 13/12/2019 (data final do acordo ou seis meses contados do protocolo da petição de suspensão). Fica o credor intimado de que, havendo inadimplemento neste período, deverá peticionar postulando a retomada da execução. Não havendo manifestação do credor durante este período, retornem conclusos, independentemente de qualquer outra intimação.” (grifo nosso) Decorrido o prazo, retornem conclusos. Brasília - DF, 4 de fevereiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora